Tribunal: TJMT
Processo: 1014393-90.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
E M E N T A
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CONCESSÃO DE INDULTO E COMUTAÇÃO DE PENA – REQUISITOS PREENCHIDOS – CABIMENTO – INTELIGÊNCIA DOS DECRETOS N. 9.246/2017 – RECURSO PROVIDO.
1. Preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos para a concessão de Indulto. Agravante que até 25 de dezembro de 2017 havia cumprido mais de 60% de sua pena unificada, extinção das penas de posse e porte de arma de fogo, nos termos do art. 1o, I, do DECRETO N. 9246/2017 combinada com a ausência dos óbices dos art 3o e 4o, do mesmo códex.
2. Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014393-90.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[RHAFAEL JEAN SALVADOR SIDLOSKI - CPF: 026.680.701-12 (AGRAVANTE), ALISSON SILVA ALMEIDA - CPF: 021.190.351-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO
PENAL
–
CONCESSÃO DE INDULTO E COMUTAÇÃO DE PENA –

REQUISITOS PREENCHIDOS
–

C
ABIMENTO – INTELIGÊNCIA DOS DECRETOS N.
9.246/2017

–
RECURSO
PROVIDO.

1.
Preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos para a concessão de Indulto. Agravante que até 25 de dezembro de 2017 havia cumprido mais de 60% de sua pena unificada, extinção das penas de posse e porte de arma de fogo, nos termos do art. 1o, I, do DECRETO N. 9246/2017 combinada com a ausência dos óbices d
os
art
3o e 4o
,
do mesmo
códex
.

2.
Recurso
pro
vido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo em Execução Penal interposto
em favor de Raphael Jean Salvador
Sidroski
, contra a decisão prolatada pelo d.
Magistrado da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido de indulto
e comutação de penas com base no Decreto n
.
9.246/2017
,
no PEP n
.
0008921-
09.2018.8.11.0042, concluindo que “... o penitente, à época, já possuía condenação superior à
limitação imposta no art. 1o do Decreto em tela, além de condenações por crimes classificados
como impeditivos...”, além de não ter sido cumprido o requisito objetivo para a concessão
do benefício
(ID 216395669, p. 05).

Consta dos autos que o agravante cumpre pena unificada de 56

(cinquenta e seis) anos, 05 (cinco) meses e 09 (nove) dias de reclusão, pelo cometimento

de crimes de homicídio qualificado, latrocínio tentado, roubo majorado, dentre outros.

A Defesa informou que o agravante cumpriu os requisitos

estabelecidos no Decreto n
.
9.246/2017 e postulou o indulto, com a consequente extinção

da
punibilidade com relação às penas decorrentes das Guias n
.
0003221-66.2009.8.11.0010 (art. 14,
caput
, da Lei n
.
10.826/03) e n
.
0003537-04.2015.8.11.0064

(art. 12,
caput
, da Lei n
.
10.826/03).

Pugnou, também, pela comutação de um quarto das penas

referentes às Guias n
.
0000000-00.0000.0.20.0742 (art. 157, § 2o, I e II, do CP), n
.

0005671-09.2012.8.11.0064 (art. 157, §

2o, I e II, do CP), n
.
0003221-66.2009.8.11.0010

(art. 14,
caput
, Lei n
.
10.826/03) e n
.
0003537-04.2015.8.11.0064 (art. 12,
caput
, Lei n
.
10.826/03), ao fundamento de que eram as condenações que o agravante possuía ao

tempo da publicação do Decreto, mencionado que já tinha cumprido um terço da

reprimenda unificada, que foi a fração exigida pelo Decreto para a incidência do benefício

(I
d.
216395668)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público

pugnou, preliminarmente, pelo conhecimento parcial do recurso defensivo, ante
à

supressão de instância, pois o pedido de comutação de pena não foi objeto da decisão

agravada. No mérito, pleiteou
pel
o desprovimento do recurso (I
d.
216395674)
.

O i. Magistrado singular manteve a decisão agravada por seus

próprios fundamentos (I
d.
216395675).

A

d.
Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
o
Procurador de Justiça
José de Medeiros
,
entendendo

não preenchidos os requisitos exigidos para a concessão do
indulto com base no Decreto Presidencial n. 9.246/2017, manifesta-se pelo
conhecimento parcial do recurso e, nesta extensão, pelo seu desprovimento.
(I
d.
232540194
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo em Execução Penal interposto em favor de Raphael Jean Salvador
Sidroski
, contra a decisão prolatada pelo d. Magistrado da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido de indulto e comutação de penas com base nos Decretos n. 9.246/2017 e 11.786/2023.

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
parcialmente
do recurso interposto
.

I – PRELIMINAR
- SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
:

Verifico que o agravante requer a comutação das penas
existentes até a data da publicação do decreto de indulto/comutação
de 2017 na fração de 1/4 (um quarto)
,
consoante Decreto
n
.
9.246, de 21 de dezembro de 2017.

Como
se observa pelo peticionado pelo agravante (Id.
216395677,
fls.
347/356
),
h
ouve
pedido
de indulto com base no Decreto n. 9246/2017 e comutação de pena com base no Decreto n. 11.846/2023.

Ocorre que foi
prolatada a
decisão agravada

sem que
tivesse sido
requerid
o

ao
juízo de origem a comutação de pena com base no Decreto n. 9.246/2017,
o que somente foi feito em sede recursal,
n
ão
havendo decisão daquele juízo
sobre
a
comutação de pena com base no decreto de indulto de 2017
,
não podendo o
TJMT analisar o pedido,
neste ponto,
sob pena de supressão de instância.

Assim, tratando-se de pedido que não foi feito
e também
não foi analisado pelo juízo de origem, sua análise configuraria clara supressão de instância.

Neste sentido entende este e. Sodalício:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECRETO N. 9.246/17 – PLEITO NÃO APRECIADO PELO JUÍZO SINGULAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ACRÉSCIMO DE 1/3 [UM TERÇO] REFERENTE À CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR – PEDIDO DEFERIDO NA ORIGEM – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – DECRETO N. 11.302/2022 – INDULTO INDEFERIDO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO IMPEDITIVA, COM PENA AINDA NÃO CUMPRIDA – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO INVIÁVEL – ÓBICE LEGAL CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É vedado conhecer do pedido de indulto com base no Decreto n. 9.246/17 sem que este tenha sido apreciado pelo juízo singular, sob pena de supressão de instância.

Deferido o pedido de acréscimo de 1/3 [um terço] dos dias remidos pelo juízo singular, verifica-se a perda superveniente do objeto neste particular.

O indulto é ato privativo do Presidente da República, efetivado mediante Decreto, não cabendo ao Poder Judiciário promover a interpretação extensiva ou analógica acerca do alcance do benefício concedido.

É inviável a concessão de indulto ao agravante que não cumpriu integralmente as penas relativas aos crimes impeditivos, nos termos do art. 11, caput, do Decreto Presidencial n. 11.302/2022.

(N.U 1021375-57.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023,
Publicado
no DJE 19/12/2023) (grifos meus).

Dessa forma,
acolho a preliminar arguida em sede de contrarrazões para não conhecer
,
neste ponto
,
o recurso
interposto

e passo
à
análise do mérito.

I
I
–

MÉRITO
-

IND
ULTO

DECRETO N. 9246/2017
:

Ao indeferir o pedido de concessão de comutação de pena
pelo

D
ecreto n. 11.846/2023
e indulto
natalino
pelo
Decreto n. 9246/2017
, o Juízo origin
ário fundamentou sua decisão nos seguintes termos:

As insurgências defensivas trazidas à análise guardam parcial razão para acolhimento.
Passa-se, assim, à análise pormenorizada dos pleitos.

I .
DA APLICAÇÃO DO DECRETO N. 9246/2017

Extrai-se do feito que a defesa do apenado, à mov. 64.1, firmou que o penitente faz jus à
concessão do benefício do indulto, apontando que o recuperando, na data de 25.12.2017, havia cumprido

o requisito objetivo para a concessão do benefício. Aponta o Decreto aventado:

Art. 12. As penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas para efeito

da declaração do indulto natalino ou da comutação, na forma do art. 111 da Lei no 7.210, de

1984. Parágrafo único. Na hipótese de haver concurso com infração descrita no art. 3o, não

será concedido o indulto natalino ou comutada a pena correspondente ao crime não impeditivo

enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime

impeditivo.

De acordo com a linha do tempo extraída do SEEU e, ainda, conforme memorial de pena

acostado à mov. 1.3, fls. 238, verifica-se que o penitente, à época, já possuía condenação superior à

limitação imposta no art. 1o do Decreto em tela, além de condenações por crimes classificados como

impeditivos, à luz do art. 12 do mesmo Decreto.

Soma-se a isso o fato que, na data de 25/12/2017, havia cumprido apenas 6,20% da pena

total que lhe foi imposta, de modo que, indubitavelmente, não há requisito objetivo para a concessão do

benefício pleiteado, o que é corroborado pelas indicações apontadas na aba “Linha do Tempo/Indulto e

Comutação”.

No tocante à existência de filhos menores de 18 (dezoito) anos, cuja circunstância indicaria

a possibilidade de concessão do benefício, apenas seria justificável se comprovada a necessidade dos

cuidados do apenado, o que sequer foi ventilado pela defesa (art. 1°, inciso VI, alínea “a”, item 2, do

Decreto lei n° 8.615/2015).

Cumpre frisar, ainda, que tal necessidade de prestação de cuidados a filho menor, haveria

de verificada quando da promulgação do Decreto em tela, dado que o espírito da referida norma caminha

de encontro
à
acalentar o desespero vivenciado pelos filhos e filhas de pessoas privadas de liberdade.

Ora, se mostra como evidente desproporcionalidade, após 07 anos, ser suscitada tal causa

nos autos.

Deste modo, sem mais delongas, não há que se falar em concessão do indulto almejado

pela defesa.

II. DA APLICAÇÃO DO DECRETO N. 11.846/2023

Acerca do instituto da comutação de penas, o Decreto no 11.846/2023 assim dispõe:

Art. 3o Concede-se a comutação da pena remanescente, aferida em 25 de dezembro de 2023,

de um quarto, se não reincidentes, e de um quinto, se reincidentes, às pessoas condenadas a

pena privativa de liberdade, não beneficiadas com a suspensão condicional da pena e que até a

referida data tenham
cumprido um quinto da pena, se não reincidentes, ou um quarto da pena,

se reincidentes, e que não preencham os requisitos estabelecidos neste Decreto para receber o

indulto.

Não obstante, o Decreto em tela elenca, ainda, restrições à concessão do aludido benefício,

a saber:

Art. 1o O indulto coletivo e a comutação de penas concedidos às pessoas nacionais e migrantes

não alcançam as que tenham sido condenadas:

I -
por
crime hediondo ou equiparado, nos termos do disposto na Lei no 8.072, de 25 de julho

de 1990;

(...)
.

XVII - por crime de tráfico ilícito de drogas, nos termos do disposto no caput e no § 1o do art.

33, nos art. 34 a art. 37 e no art. 39 da Lei no 11.343, de 23 de agosto de 2006.

Art. 9o As penas correspondentes a infrações diversas devem somar-se, para efeito da

declaração do indulto e da comutação de penas, até 25 de dezembro de 2023.

Parágrafo único. Na hipótese de haver concurso com crime descrito no art. 1o, não será

declarado o indulto ou a comutação da pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto

a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo dos

benefícios.

No caso em tela, de igual moto ao item anteriormente analisado, a “linha do tempo”

emitida pelo Sistema SEEU aponta o inadimplemento do critério objetivo, especialmente dos delitos

classificados como impeditivos.

Assim, não se verifica o preenchimento dos requisitos legais necessários à concessão do

benefício almejado, motivo pelo qual inviável a concessão do benefício visado.
(grifos meus)

Saliente-se que o recorrente não se insurgiu contra a comutação
ou indulto
pelo Decreto n. 11.846/2023,

opondo-se somente quanto aos institutos tutelados pelo Decreto n. 9246/2017, sendo que como dito alhures, houve supressão de instância quanto ao pedido de comutação de penas, restando, portanto, a análise quanto ao indult
o pelo Decreto n. 9246/2017.

Conforme o parecer da d. Procuradoria de Justiça:

Conforme “Linha do Tempo” do PEP n. 0008921-09.2018.8.11.0042, em 25.12.2017,
o agravante possuía 5 (cinco) condenações, sendo 2 por roubo majorado, uma por porte ilegal de arma de fogo, uma por posse irregular de arma de fogo e uma por homicídio qualificado em concurso com porte ilegal de arma de fogo
,
que totalizava 34 anos, 10 meses e 18 dias.
Desse montante, havia cumprido 9 anos, 6 meses e 27 dias, que corresponde a 27,45% do total, ou seja, pouco mais de 1/4(um quarto), não se enquadrando nas disposições do art. 1o do Decreto n. 9246/2017.

Além disso, como apontado pelo i. juízo da execução penal, o agravante possuía em 25.12.2017, condenação por crime impeditivo (homicídio qualificado – hediondo) e não havia cumprido dela o montante de tempo exigido (2/3)
. (grifos meus).

Entretanto, conforme se extrai dos autos
,
a sessão de julgamento perante o
T
ribunal do
J
úri
com a consequente condenação do agravante pelos crimes de homicídio qualificado em concurso com porte ilegal de arma de fogo
,

somente ocorreu em
28/08/2018 (Id.
216395678 -
fls
21-26
), de modo que estas condenações não podem ser computadas para análise do indulto
do
Decreto n. 9246/2017
,

pois posteriores
a
25 de dezembro de 2017.

Deste modo, afastando-se
as condenações
de 2018,
oriu
ndas
0004619-70.2015.8.11.0064
(2a8m20d
–
art
.
14,
caput
, da Lei n. 10826/03 e 16a4m0d – art. 121, § 2o, II, do Código Penal
, total de 19 anos e 20 dias
)
,
além de
afasta
r
a ocorrência de crime impe
ditivo
(homicídio qualificado
,
que é hediondo)
,
a pena total para verificação do
s
benefícios

deve ser

redimensionada

para
15 anos, 09 meses e 28 dias

(34 anos, 10 meses e 18 dias
, pena pela condenação de 5 guias de execução penal,

diminuída de

19 anos e 20 dias
, referente à condenação pelo crime de homicídio e porte de arma que foram julgados em 2018
)
.

Como

até 25 de dezembro de 2017 o agravante
havia cumprido 9 anos, 6 meses e 27 dias
de pena
,
já havia cumprido mais de 60% de sua pena
à época
, fazendo jus ao benefício do indulto quanto às condenações
pelos crimes previstos no art. 14,
caput
, Lei n. 10826/03
(pena 2a6m0d) – referente
à
guia n. 0003221-66.2009.8.11.0010
,
e, art. 12,
caput
,
da
Lei
n.
10826/03 (1a9m0d) – referente
à
guia n.

0003537-04.2015.8.11.0064
, nos termos do art. 1o, I, do Decreto n. 9246/2017.

Ressalto, por derradeiro, que não há nos autos situações
que obstem

a
concessão da benesse nos termos dos artigos art. 3o ou 4o do referido decreto presidencial
.

Com essas considerações,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso interposto e
em
disso
nância com o parecer ministerial, na parte conhecida,

DOU
PROVIMENTO

ao recurso
interposto,
reformando a r. decisão para
, nos termos
nos termos do art. 1o, I, do Decreto n. 9246/2017,
conceder indulto ao agrav
a
nte
Raphael Jean Salvador
Sidroski
, declarando extintas
a
s penas pelos crimes previstos no art. 14,
caput
, Lei n. 10826/03 (pena 2a6m0d) – referente
à
guia n. 0003221-66.2009.8.11.0010
,
e, art. 12,
caput
, Lei n. 10826/03 (1a9m0d) – referente
à
guia n. 0003537-04.2015.8.11.0064
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024